Tribunal: TJDFT
Processo: 0706984-47.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706984-47.2020.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AVES REAL AVICULTURA LTDA APELADO: OLECRAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por AVES REAL AVICULTURA LTDA. contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília (ID 38092981). Em contrarrazões (ID 38092990), a apelada alega, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade pela falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, para pleitear que a apelação não seja conhecida. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, CONCEDO à apelante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, oportunidade para que se manifeste sobre a preliminar suscitada em contrarrazões recursais, porquanto eventual acolhimento resultará na inadmissibilidade da apelação no tocante ao pedido principal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022 às 17:06:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora